Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-86.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000832-86.2020.8.11.9005
Parte impetrante: MARCIA REGINA CARVALHO DOS SANTOS
Litisconsorte passivo necessário: DEVANIA DOBRE MARTINS
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1002306-03.2020.8.11.0046, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, deferimento de tutela jurisdicional antecipada, restando a aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, diante de recente pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 576847.
Assim em decidido esta Colenda Turma Recursal única, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA - FIGURA INADMITIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - PROCESO EXTINTO. "De acordo com entendimento recentemente manifestado pelo E. STF, nos autos de RE no 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, é inadmissível o manejo de mandado de segurança, em sede de primeiro grau dos Juizados Especiais, onde impera a figura do controle recursal concentrado em que são irrecorríveis as decisões interlocutórias".
(MSI, 1363/2009, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/07/2009, Data da publicação no DJE 15/07/2009)
Ademais, merece registrar que o decisum fustigado não porta sinais de teratologia ou de risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em relação à parte impetrante, excepcionalidades fáticas autorizadoras do manejo deste tipo de demanda judicial.
Com efeito, a alegação de incompetência jurisdicional territorial arguida pela parte impetrante não pode ser acolhida, tendo em vista que a demanda judicial principal contém pleito indenizatório, fato jurídico-processual que garante a competência jurisdicional do Juízo Monocrático, em prestígio ao que estabelece o art. 4.o, inc. III, da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:
Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
(...)
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
De igual modo, neste limiar da tramitação processual desta demanda judicial, não se pode acolhera tese fática de que “Inexistem elementos no sentido de ter a parte autora comunicado à Requerida sua saída do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro. Não há prova nos autos, tampouco alega a parte Autora, ter formulado requerimento para alteração cadastral, motivo pelo qual a prestadora do serviço manteve a cobrança em seu nome, sem que tal ação enseje qualquer irregularidade, haja vista a inércia do consumidor”.
Nota-se que essas vertentes fáticas carecem de provas pré-constituídas, havendo necessidade de ilação probatória nos autos principais.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator